Tribunal: STF
Processo: HC 269308
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.479.543/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...]
O investigador Carlos Umberto Martins narrou que recebeu denúncia de que o réu e sua namorada e ora ré estavam envolvidos no tráfico. Aduziu que a denúncia mencionava que a droga era embalada e ficava armazenada na casa da ré. Destacou que foram pedidos mandados de busca para as residências de ambos os réus e narrou que na ocasião do cumprimento, os policiais Alexsandra e Carlos Eduardo ficaram em frente ao portão do condomínio em que a ré reside, tendo Alexsandra chamado pela acusada. Salientou que os acusados estavam no quarto, tendo o réu ido ao portão, e ao ver que se tratava da investigadora Alexsandra, ele gritou que Alexsandra estava ali para pegar o dinheiro e saiu em disparada em direção apartamento. Destacou que pulou o muro e que seguiu o acusado, que entrou no quarto sendo certo que quando ele saía de tal cômodo com uma caixa de sapato nas mãos, foi abordado.
Comentou que o réu lhe entregou a caixa de sapato e quebrou o próprio celular, jogando-o no chão. Aduziu que o acusado informou que a droga que possuía era a que estava na caixa de sapato. Comentou que na gaveta do rack do quarto da ré foram encontradas duas porções de maconha, havendo, ainda, uma porção de haxixe sobre o rack, sendo também encontrados cerca de mil e quinhentos reais. Sustentou que no celular da acusada havia mensagens que demonstravam o envolvimento dela no tráfico, e afirmou que em uma dessas mensagens, a pessoa queria comprar cocaína e ela dizia que Rafael levaria a droga. Comentou que na sequência, foram à casa do réu, onde foram recebidos pela genitora do acusado, sendo encontrada no local uma folha de caderno com anotações do tráfico. Informou que na caixa de sapato que foi entregue pelo réu havia cinco porções de cocaína, sendo três delas envoltas em saquinhos zip lock e duas porções maiores da mesma droga [...]. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para “dar-lhe parcial provimento, a fim de fixar o regime inicial semiaberto”. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre a recorrente e o corréu, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 
2. Agravo regimental desprovido. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Não houve início de cumprimento de pena até o presente momento, visto que o processo se encontra em grau recursal. Sobreveio fato superveniente de extrema relevância: a Paciente encontra-se gestante [...]. Em paralelo a este writ, foi manejado Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, visando à tutela constitucional de fundo, sem prejuízo da presente impetração preventiva, que busca resguardar a gestante e o nascituro de constrangimento ilegal decorrente de eventual início de cumprimento de pena”.
Em razão disso, requer-se “a expedição de salvo-conduto em favor da Paciente, para garantir que não seja, em hipótese alguma, recolhida a estabelecimento prisional”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, o qual se limitou ao exame dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e de violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Não cabe ao STF, em sede originária, proceder à análise de questões de natureza eminentemente fática para definir o modo de eventual cumprimento da pena imposta à paciente. Desse modo, eventual pretensão nesse sentido deverá ser submetida, em primeiro lugar, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos da Lei 7.210/1984.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente